Tribunal: TJPA
Processo: 0811245-32.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811245-32.2024.8.14.0401

RECORRENTE: CRISTOVAO AUGUSTO ALCANTARA EVANGELISTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0811245-32.2024.8.14.0401.

RECORRENTE: CRISTÓVÃO AUGUSTO ALCÂNTARA EVANGELISTA.

DEFESA: MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL, OAB/PA Nº 20.474.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente, policial militar da reserva, a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal, em razão de homicídio qualificado ocorrido no contexto de briga entre torcidas organizadas. A defesa pleiteia a absolvição sumária sob alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição sumária do recorrente; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo torpe pode ser afastada na fase de pronúncia por ausência de suporte mínimo nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exame aprofundado de teses defensivas, que devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri.

4. A absolvição sumária por legítima defesa somente se justifica quando a prova dos autos demonstra, de forma clara e incontestável, que o agente atuou integralmente amparado por excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso, dada a ausência de elementos que evidenciem agressão atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários.

5. A presença de imagens e laudos periciais que indicam disparos direcionados à multidão, e não ao alto, enfraquece a versão defensiva e evidencia a existência de dúvida razoável que deve ser apreciada pelos jurados, em respeito ao princípio do in dubio pro societate.

6. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente incabível ou sem qualquer amparo nos autos. No caso, a imputação de motivo torpe está minimamente fundamentada na narrativa acusatória e nas circunstâncias dos autos, devendo ser mantida para avaliação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25 e 121, § 2º, I; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0800428-29.2023.8.14.0049, Rel. Des. Vania Bitar, 2ª Turma de Direito Penal, j. 17.02.2025; TJPA, RESE nº 0001514-52.2011.8.14.0061, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia, j. 23.06.2025; TJPA, RESE nº 0800993-62.2022.8.14.0005, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Cristóvão Augusto Alcântara Evangelista, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal
(ID 26518479).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 07/04/2024, por volta das 19h25min, no estacionamento do Estádio Mangueirão, em Belém/PA, após o término da partida entre Remo e Paysandu, durante a dispersão do público, ocorreu uma briga entre integrantes das torcidas organizadas Pavilhão 6 e Maior do Norte (antiga Remoçada). No contexto do tumulto, o Cabo da Reserva Remunerada da Polícia Militar,
Cristóvão Augusto Alcântara Evangelista
, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à multidão, atingindo
Paulo Alexandre Silva Dias
, que veio a óbito no local. O autor confessou ter realizado os disparos, alegando, contudo, tê-los feito para o alto com o intuito de dispersar a confusão, versão desmentida pelas imagens de videomonitoramento que mostraram os tiros sendo direcionados à massa de torcedores (ID 26518272).

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma integral da decisão de pronúncia, para absolver sumariamente o recorrente, uma vez que este agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a retirada da qualificadora do motivo torpe (ID 26518493).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e, no mérito, nega provimento ao recurso (ID 26518498).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 26518501).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 28144358).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

LEGÍTIMA DEFESA – QUALIFICADORA

Sustenta a defesa, em síntese, a necessidade de reforma da decisão de pronúncia, ao argumento de que o recorrente teria agido sob o
manto da legítima defesa
. Subsidiariamente, requer a
retirada da qualificadora do motivo torpe
, por considerá-la manifestamente incabível e integrante do próprio tipo penal.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não representando condenação, tampouco antecipação de juízo de mérito. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta que o magistrado esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, submetendo-se, assim, o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Nessa fase, não se exige prova incontroversa da autoria, tampouco se admite análise aprofundada das teses defensivas que demandem valoração exauriente da prova, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença. Em observância ao princípio
in dubio pro societate
, a dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o feito ao julgamento popular.

No caso em análise, a materialidade delitiva restou provada pelo Termo de Exibição e Apreensão de objeto (ID 26518165, pág. 14), pelo Relatório Preliminar (ID 26518165, pág. 20 e 26518166), pelo Laudo da Balística (ID 26518167), pelo Laudo de Análise Forense de Imagens (ID 26518169, pág. 11, 26518170 e 26518171), Laudo de Perícia Prosopográfica (ID 26518171), Laudo de Local de Crime com Cadáver (ID 26518271) e Declaração de Óbito (ID 26518312, pág. 09).

Assim como os indícios de autoria restam esclarecidos pelos depoimentos das testemunhas, do próprio recorrente presente nas mídias de ID 26518468 e seguintes e Laudo de Perícia de Análise de conteúdo de imagens (ID 26518442).

A defesa sustenta que o recorrente agiu em
legítima defesa
, nos termos do art. 25 do Código Penal, afirmando que disparou sua arma de fogo para repelir suposta agressão injusta perpetrada por torcedores durante briga generalizada, com o intuito de resguardar sua integridade física e a de terceiros.

Todavia, tal tese não encontra respaldo no conjunto probatório.
As imagens de videomonitoramento anexadas aos autos e os depoimentos colhidos indicam que o recorrente efetuou diversos disparos em direção à multidão, sem qualquer prova de que estivesse sendo pessoalmente atacado ou de que a turba se dirigisse contra si. O próprio recorrente, em sua confissão, reconheceu ter efetuado os disparos, ainda que alegando não ter alvejado a vítima.

Nessa toada, de acordo com o artigo citado ao norte, considera-se em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, dirigida contra direito próprio ou de terceiros. Tal dispositivo evidencia que a incidência da excludente de ilicitude depende do preenchimento concomitante de todos os seus requisitos legais, cuja demonstração deve ser clara e inequívoca no conjunto probatório.

Como é cediço, a absolvição sumária fundada na excludente de legítima defesa, prevista no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente se justifica quando a prova dos autos evidencia, de forma clara e incontestável, que o agente atuou integralmente amparado pela causa de exclusão da ilicitude. No caso em apreço, tal circunstância não se verifica, razão pela qual deve a tese defensiva ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o exame do mérito da causa.

Conforme entendimento desta E. Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

2. A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo suficiente nos autos, pois não há comprovação de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima que justificasse a reação do recorrente. As testemunhas relataram que a vítima, embriagada, apenas se aproximou do acusado antes de ser golpeada, não se evidenciando cenário de legítima defesa. 3. A decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria, bastando indícios suficientes que demonstrem a plausibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, a análise aprofundada das provas e a eventual condenação ou absolvição do acusado. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800428-29.2023.8.14.0049 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ANIMUS NECANDI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese de julgamento
:

1. A existência de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do fato autorizam a pronúncia do acusado, mesmo diante de teses defensivas que demandam exame aprofundado das provas.

2. A alegação de legítima defesa e a discussão sobre a existência de animus necandi são matérias de mérito, a serem submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

3. A sentença de pronúncia não exige prova conclusiva, bastando juízo de suspeita, e deve ser fundamentada sem adentrar o mérito da causa.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001514-52.2011.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025)

Nesse sentido, a doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Aqui, ao contrário, persistem dúvidas relevantes acerca do
animus necandi
do recorrente da necessidade real dos disparos efetuados. A prova colhida não é conclusiva quanto à suposta agressão atual ou iminente, nem demonstra a moderação no uso dos meios empregados. Assim, não cabe ao juízo singular afastar sumariamente a imputação, cabendo ao Conselho de Sentença a análise da veracidade da alegada legítima defesa.

A defesa requer, de forma subsidiária, o
decote da qualificadora do motivo torpe
, sob o argumento de que seria manifestamente improcedente e integrante do tipo penal.

Contudo, o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que as qualificadoras somente podem ser afastadas nesta fase quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer amparo nos autos, o que não se observa na hipótese em apreço. A denúncia descreve que o recorrente, movido por menosprezo à vida humana, efetuou disparos indiscriminados contra uma multidão de torcedores, circunstância que, em tese, revela motivo torpe e desprezo pela vida alheia.

Assim, à luz do princípio da soberania dos veredictos do Júri, deve ser preservada a qualificadora para apreciação pelo corpo de jurados, como assinala a jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NEGATIVA DE EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: 1. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou incabível. 2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito. 3. Prevalece, na decisão de pronúncia, o princípio do in dubio pro societate. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800993-62.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2025 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025